Tribunal: TJDFT
Processo: 0721140-19.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-19
Data de publicação: 2020-01-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO DE PASSE LIVRE ESPECIAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CONCESSÃO DE LIMINAR CONTRA O PODER PÚBLICO. ESGOATAMENTO DO OBJETO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDAE. LEI No 8.437/1992. DOENÇA. ROL TAXATIVO.
1. É incabível medida liminar contra atos do Poder Público que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação (art. 1, §3o da Lei no 8.437/1992).
2. O pedido de liminar, da forma que foi apresentado, confunde-se com o próprio mérito da demanda, de modo que a verificação da verossimilhança das alegações somente será possível mediante a devida instrução processual.
3. Recurso conhecido e não provido.